Tribunal: TJBA
Processo: 8077593-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077593-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CILENE NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE SETENTA GOIS

AGRAVADO: THIAGO SANTOS GOIS

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS GOIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DISPENSA DE PREPARO. ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à agravante em sede de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Saber se a agravante preenche os requisitos atuais para a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A análise para a concessão da gratuidade de justiça deve basear-se na situação econômica atual da parte, sendo irrelevante a percepção de renda pretérita.

4. A agravante comprovou sua vulnerabilidade econômica contemporânea por meio de documento do INSS que atesta o recebimento de auxílio por incapacidade temporária, evidenciando restrição de renda e impossibilidade para o trabalho.

5. O fato de a agravante não apresentar declaração de imposto de renda em nome próprio decorre de figurar como dependente na declaração de seu cônjuge, o que consiste em prática lícita e afasta a presunção de má-fé ou omissão dolosa.

6. As alegações genéricas do agravado, desacompanhadas de provas, são insuficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural, corroborada pela prova documental trazida aos autos.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8077593-80.2025.8.05.0000, oriundo da comarca de Ilhéus, em que figura como agravante
CILENE NASCIMENTO SOUZA
, e como agravado
THIAGO SANTOS GOIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.